Tribunal: TJSP
Processo: 1007031-51.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
r Estadual no 1.013/2009. Legalidade estrita que determina à Administração Pública a extinção do contrato temporário. Pedido de benefício concedido pelo INSS que deve ser diretamente postulado. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007031-51.2022.8.26.0271; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Itapevi

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. FALTAS INJUSTIFICADAS. LIMITE LEGAL. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. Preliminar. Inadequação da via eleita. Se a parte entende plausível a comprovação do direito que alega ter e da respectiva violação por meio de documentos, sem a produção de prova pericial, aceita-se a impetração de 'writ', arcando o postulante com os efeitos decorrentes da

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. FALTAS INJUSTIFICADAS. LIMITE LEGAL. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. Preliminar. Inadequação da via eleita. Se a parte entende plausível a comprovação do direito que alega ter e da respectiva violação por meio de documentos, sem a produção de prova pericial, aceita-se a impetração de 'writ', arcando o postulante com os efeitos decorrentes da escolha. Arguição não acolhida. Mérito. Pretensão mandamental à declaração da nulidade do ato administrativo que decretou a extinção do contrato de trabalho, bem como o encaminhamento do impetrante ao INSS para recebimento de benefício previdenciário. Denegação da ordem. Inconformismo. Descabimento. Faltas injustificadas não amparadas pelos atestados juntados. Limite legal excedido, nos termos do Decreto Estadual no 54.682/2009, que regulamenta a Lei Complementar Estadual no 1.013/2009. Legalidade estrita que determina à Administração Pública a extinção do contrato temporário. Pedido de benefício concedido pelo INSS que deve ser diretamente postulado. Sentença mantida. Recurso não provido.